Tribunal: TJSP
Processo: 2132029-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Agravo de instrumento – Extinção de condomínio - Indeferimento de justiça gratuita – O conjunto probatório demonstra que a agravante não faz jus ao benefício - Confirma-se decisão - Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994978
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2132029-82.2020.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é agravante DEBORA
ELAINE DE CAMPOS ASSIS, é agravado HERMES GONÇALVES DE ASSIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da Relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), RÔMOLO RUSSO E MARIA DE LOURDES
LOPEZ GIL.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
MARY GRÜN
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2132029-82.2020.8.26.0000 - JV 22445
2
VOTO N°: 22445
AGRV. No: 2132029-82.2020.8.26.0000
COMARCA: OSASCO
AGTE.: DEBORA ELAINE DE CAMPOS ASSIS
AGDO.: HERMES GONÇALVES DE ASSIS
Agravo de instrumento
Extinção de condomínio -
Indeferimento de justiça gratuita O conjunto probatório
demonstra que a agravante não faz jus ao benefício -
Confirma-se decisão - Nega-se provimento ao recurso.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que,
em ação de extinção de condomínio proposta por Hermes Gonçalves de
Assis em face de Debora Elaine de Campos Assis, indeferiu justiça gratuita.
Recorre a ré.
Diz que está desempregada, pois a empresa encerrou as
atividades em razão da pandemia da Covid-19. Informa que sua advogada
não cobra honorários contratuais. Argumenta que seu imóvel possui “muitas
dívidas”.
Tempestivo, o recurso foi regularmente processado, sem
resposta.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2132029-82.2020.8.26.0000 - JV 22445
3
As partes eram casadas.
A r. decisão agravada considerou que o “vultoso
patrimônio amealhado pelo casal na constância do casamento e aqui objeto de acordo
ainda pendente de homologação (fls. 76/79) é absolutamente incompatível com a
alegação de miserabilidade jurídica, beirando mesmo a má-fé as afirmações das partes
nesse sentido” (fls. 174).
As razões deste recurso nada esclarecem sobre o
patrimônio a ser partilhado.
A alegação de que “independe dos bens que a Agravante
possua, o que se deve verificar é a situação econômica atual da Agravante” (sic)
beira a má-fé (fls. 6).
Evidente que o patrimônio demonstra a atual situação
financeira da agravante.
Noto que a agravante sequer alega que os bens carecem
de liquidez.
Conclui-se
que
ela
pleiteia
justiça
gratuita
exclusivamente para proteger seu patrimônio e evitar gastos com as custas e
despesas processuais.
Para isso não se destina o benefício.
Pelas razões expostas, nega-se provimento ao recurso.
MARY GRÜN

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2132029-82.2020.8.26.0000 - JV 22445
4
Relatora